Tribunal: TJSP
Processo: 2011910-92.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Concessão / Permissão / Autorização
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Cobrança de verbas de sucumbência – Imposição de multa à exequente por litigância de má-fé – Perda reiterada do prazo para levantamento de guias - Prejuízo ao andamento processual e ao funcionamento da repartição cartorária – Pretensão de reforma – Possibilidade – Conduta que não pode ser enquadrada como manifesto propósito protelatório –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Cobrança de verbas de sucumbência – Imposição de multa à exequente por litigância de má-fé – Perda reiterada do prazo para levantamento de guias - Prejuízo ao andamento processual e ao funcionamento da repartição cartorária – Pretensão de reforma – Possibilidade – Conduta que não pode ser enquadrada como manifesto propósito protelatório – Celeridade do processo que se mostra favorável à exequente – Multa, ademais, que irá recair sobre recursos públicos e, portanto, não se presta propriamente à finalidade punitiva dos responsáveis pelo atraso e ao desestímulo de novos entraves ao andamento processual – Precedente – Provimento do recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Agravo de Instrumento No 2011910-92.2020.8.26.0000
Voto no 30.538
Registro: 2020.0000469420
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento
no 2011910-92.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante SERVIÇO FUNERARIO DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO, é
agravado SERVIÇO FUNERÁRIO CENTRAL DE SÃO PAULO LTDA. -
ME.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SIDNEY ROMANO DOS REIS (Presidente sem voto), EVARISTO DOS
SANTOS E LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
MARIA OLÍVIA ALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Agravo de Instrumento No 2011910-92.2020.8.26.0000
Voto no 30.538
2
Agravo de Instrumento no 2011910-92.2020.8.26.0000
Agravante: Serviço Funerário do Município de São Paulo
Agravado: Serviço Funerário Central de São Paulo Ltda. - Me
Comarca: 2a Vara da Fazenda Pública de São Paulo
Juíza: Dra. Laís Helena Bresser Lang
AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de sentença
Cobrança de verbas de sucumbência Imposição de multa à
exequente por litigância de má-fé Perda reiterada do prazo
para levantamento de guias - Prejuízo ao andamento processual
e ao funcionamento da repartição cartorária Pretensão de
reforma
Possibilidade
Conduta que não pode ser
enquadrada como manifesto propósito protelatório Celeridade
do processo que se mostra favorável à exequente Multa,
ademais, que irá recair sobre recursos públicos e, portanto, não
se presta propriamente à finalidade punitiva dos responsáveis
pelo atraso e ao desestímulo de novos entraves ao andamento
processual Precedente Provimento do recurso.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r.
decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença movido por
Serviço Funerário do Município de São Paulo contra Serviço Funerário
Central de São Paulo Ltda. - Me, por meio da qual foi imposta multa ao
exequente por litigância de má-fé, de 3% (três por cento) do valor corrigido
da causa, nos termos dos artigos 80, V, e 81, “caput”, do CPC/15.
Alega o agravante, em síntese, que não ficou
configurada qualquer conduta temerária, desídia ou dolo específico e que
as guias expedidas não foram levantadas em razão de problemas
administrativos. Assevera que possui um quadro numeroso de servidores e
que deve obedecer aos trâmites legais para efetivação de qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Agravo de Instrumento No 2011910-92.2020.8.26.0000
Voto no 30.538
3
procedimento (fls. 01/13).
O recurso foi processado sem outorga de efeito ativo
(fl. 194).
Não houve contraminuta (fl. 196).
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço
do recurso e lhe dou provimento.
Ao que consta, o cumprimento de sentença se presta à
cobrança de verbas de sucumbência decorrentes de pedido de anulação de
razão social julgado procedente contra a agravada, Serviço Funerário
Central de São Paulo Ltda. Me, diante da notória confusão com a
agravante, a autarquia Serviço Funerário do Município de São Paulo.
E o comportamento da agravante a dar ensejo à sua
condenação no pagamento de multa por litigância de má-fé, ocorreu pela
perda reiterada do prazo para levantamento de guias a seu favor, em
evidente prejuízo ao andamento processual e ao funcionamento da
repartição cartorária.
No entanto, respeitado o posicionamento da i.
magistrada a quo, ainda que esse comportamento possa ser revelador de
desorganização e ineficiência administrativa, não há como reconhecer nele
manifesto propósito protelatório da parte.
Sobre o tema, nos ensina Humberto Theodoro Júnior
que: “Para os fins do art. 80 do NCPC, é preciso que o litigante adote
intencionalmente conduta maliciosa e desleal. A configuração da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Agravo de Instrumento No 2011910-92.2020.8.26.0000
Voto no 30.538
4
litigância de má-fé decorre de infração praticada sobretudo contra os
deveres éticos que não podem ser ignorados na função social do devido
processo legal. Não seria um processo justo aquele que deixasse de exigir
dos participantes da relação processual a fidelidade à boa-fé, a
veracidade, ao uso regular das faculdades processuais e aos fins privados
e sociais da lei. Todos os incisos do art. 80 correspondem a quebras do
princípio da boa-fé no domínio do processo” (Código de Processo Civil
Anotado. 20a edição revisada e atualizada. Editora Forense, p. 97/98).
Diante desses ensinamentos, e sem que isso represente
tolerância às escusas para justificar os atrasos nas retiradas das guias, deve
ser considerado ainda que, na hipótese, o prosseguimento da execução de
forma célere favoreceria a própria agravante, situação que somada aos
elementos constantes dos autos não indicam que os prazos foram ignorados
com a intenção de prejudicar o regular andamento do processo ou mesmo o
funcionamento da repartição cartorária.
Além disso, neste caso específico a multa irá recair
sobre recursos públicos, de modo que não se presta propriamente à
finalidade punitiva dos responsáveis pelos atrasos e ao desestímulo de
novos entraves ao andamento processual.
Impõe-se, portanto, a reforma da r. decisão para se
afastar a condenação da agravante no pagamento de multa por litigância de
má-fé.
Ante o exposto, pelo meu voto e para os fins acima,
dou provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Agravo de Instrumento No 2011910-92.2020.8.26.0000
Voto no 30.538
5
MARIA OLÍVIA ALVES
Relatora